Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021271-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EVALDENIR PEREIRA DA SILVA
AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por EVALDENIR PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1044866-72.2020.8.11.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para instalação de medidor de consumo de energia em sua unidade consumidora.
Em suas razões recursais o agravante sustenta que “a respeitável decisão interlocutória agravada merece ser reformada, visto que proferida em grande prejuízo do ora Agravante, com a retirada arbitrária do medidor de energia, uma vez que, mesmo com o pagamento atrasado das faturas, uma vez comprovado a situação de doença grave que enfrentava, e ainda fundamentado de que tratando de serviços essenciais não podem ser objeto de desligamento/corte, devendo ser mantido e a cobrança de débitos realizada nos termos previstos em lei” (sic).
Ressalta que acometido de doença grave (“Síndrome de Guillain Barré”, CID G.61.0), “restou totalmente impossibilitado de trabalhar, de cumprir com suas obrigações mensais de toda ordem, com a situação financeira deverasmente abalada, e, não teve outra saída, vindo a atrasar, também, com o pagamento das contas de energia elétrica, desde o mês de Outubro/2018, devido os motivos alhures justificados” (sic).
Discorre que o atraso no pagamento da energia se deu desde o mês de outubro/2018; em 2019 tentou parcelar o débito junto à agravada, sem êxito; no mês de maio/2019, a empresa retirou do imóvel o medidor, e a partir de então a energia ficou ligada diretamente na rede elétrica, com desvio de entrada, mas, mesmo diante desse fato, a agravada continuou realizando cobranças pela média de consumo, os quais estão exorbitantes e fora da realidade do agravante.
Assevera que se trata de pessoa hipossuficiente, tanto que é beneficiário do auxílio emergencial proporcionado pelo Governo Federal devido à Pandemia Covid-19. De modo que depende de facilitações para efetuar o pagamento das contas de energia elétrica em atraso.
Requer, antecipadamente, que seja determinada a imediata instalação do medidor de energia, a fim de aferir o consumo exato do imóvel, do qual é titular – UC n. 6/227765-5.
Trata-se de agravante beneficiário da gratuidade, conforme Certidão de Id. 61608494.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende a concessão da antecipação da tutela recursal para modificar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de instalação de medidor de energia elétrica em sua residência. Isso após tentar solucionar o impasse via administrativa, no qual, também, não obteve êxito.
Pois bem. O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, em que pese as razões elencadas pelo recorrente, não existem elementos que levem a concluir, de pronto, que o medidor de energia tenha sido retirado por ordem da empresa agravada ou que o aparelho tenha sido retirado de forma irregular por ela.
Aliás, como bem salientado pelo juízo a quo, pelo menos por ora, não se constata a obrigação da agravada em instalar o medidor.
De mais a mais, vislumbra-se que os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI’s) lavrados pela agravada, dão conta de haver na Unidade Consumidora em tela “desvio de energia no ramal de entrada”, em duas fases (Id. 61526488).
Desse modo, entendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo neste momento de cognição sumária. Nada obsta, entretanto, que seja formada convicção diversa por ocasião do julgamento colegiado, diante do contraponto a ser apresentado pela recorrida e outros documentos porventura apresentados.
O perigo da demora não se mostra aparente, tanto que o agravante vem suportando há muito a situação que agora aduz tratar de “urgente”.
Assim, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários (fumus boni iuris e periculum in mora), INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora